Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-40.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001056-40.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAUDINEIA RODRIGUES DE AMORIM BORGES - CPF: 812.701.001-49 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO

Se a parte Autora manifestou-se nos autos, requerendo a redesignação da audiência de conciliação e seu pedido foi deferido pelo juízo “a quo’, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001056-40.2022.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio de Leverger/MT

Recorrente(s):

Laudineia Rodrigues de Amorim Borges

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia 26/08/2022 às 16h20min.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que, em 11/08/2022, a Reclamante manifestou-se nos autos, informando que seu filho Yuri Antônio se casaria no dia da referida audiência e, por tal motivo, requereu a redesignação de uma nova data, tendo seu pedido deferido pelo juízo
“a quo”
em 11/08/2022, conforme despacho.

Desta forma, se restou justificado o motivo da ausência da Reclamante na audiência de conciliação, tendo esta manifestado nos autos, anteriormente a ocorrência da referida audiência, a anulação da sentença recorrida e dos demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência do Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023